Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
I - Depoimentos de policiais que efetuaram a diligência, provindo de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública, somente afastada por meio de prova firme, que não foi produzida no caso.
II - Recurso conhecido e desprovido.